Tribunal: TJMT
Processo: 0003897-28.2017.8.11.0044
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003897-28.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TAIRONE BATISTA ALVES - CPF: 035.864.371-61 (APELANTE), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PERDA DE MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR- RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADAS - LEI DE REGENCIA 546/2002 – LEGALIDADE DO PAD – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a

regularidade

do

procedimento, à luz dos

princípios

do contraditório,

da ampla defesa e do devido processo legal.

2. Ausente qualquer vício que possa macular o procedimento administrativo disciplinar, a decisão administrativa de perda do mandado de Conselheiro Tutelar deve ser mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TAIRONE BATISTA ALVES,
em face do MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE,

contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação Anulatória nº 3897-28.2017.811.0044, julgou improcedente o pedido inicial que visa a nulidade do processo administrativo que ocasionou a perda do seu mandato como Conselheiro Tutelar da cidade de Gaúcha do Norte-MT.

Recorre o Apelante, sustentando que houve cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar, eis que juntado documentos novos, não foram objeto de impugnação pelo investigado, causando vício insanável ao seu direito de defesa.

No mérito recursal, alega a existência de nulidade em face do grau de parentesco da esposa do Procurador Jurídico do Município cuja função era Presidente da Comissão Disciplinar, conforme o artigo 144 do CPC.

Destaca a aplicação do inciso II, artigo 18, da Lei n 9.784/99, que estabelece o impedimento para atuação em processo administrativo, bem como do artigo 149 da Lei 8.112/90.

Alega que a sentença deve ser reformada por não harmonizar com o direito em vigor e também com ausência de consistência jurídica atual, eis que contraria a prova dos autos, a legislação, a doutrina e a jurisprudência.

Cita precedente doutrinário e jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Prequestionou o artigo 144 e 489 do CPC, artigo 18 da Lei 9.784/99, artigo 149 da Lei n 8.112/90 e artigo 5º, LV da CF.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos constantes da inicial a fim de anular o processo administrativo disciplinar, condenando o recorrido a pagar os salários em relação ao período em que o Apelante ficou afastado injustamente, bem como condenar o Requerido ao pagamento de indenização por ato ilícito, com juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 32856987).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pela ausência de manifestação do Ministério Público (id.39298469).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Indenização por Danos Morais Nº 0003897-28.2017.811.0044, por Tairone Batista Alves em face do Município de Gaúcha do Norte/MT.

Aduz o Recorrente, em síntese, que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa no Processo Administrativo Disciplinar, pontuando que após a apresentação da defesa final, a comissão processante juntou documentos novos, como a Ata nº 56/2016, sem oportunizar vistas à Recorrente para impugnação.

Sustenta o impedimento da Advogada dativa nomeada, eis que casada com o Procurador Jurídico efetivo (art. 144 do CPC, e art. 18 da Lei 9.784/99).

Invoca a necessidade de observância do disposto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, que consagra o princípio da imparcialidade da Administração Pública, sublinhando que
“se o membro integrante da comissão processante já tiver integrado a comissão de sindicância ou for parente de uma das partes, não terá a imparcialidade necessária para o julgamento do processo administrativo disciplinar, pois já terá juízo de convencimento formado acerca dos fatos imputados ao acusado, conduzindo-o a um prejulgamento do caso.”
(
sic
Id 32856984)

Suscita, ainda, a nulidade do Processo Administrativo em razão da ausência de servidores estáveis na Comissão Processante.

No mérito, destaca que não restou comprovada qualquer das imputações atribuídas a ele, o que impõe a anulação da decisão administrativa.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Sem razão o Recorrente.

Verifica-se dos autos que o Processo Administrativo Disciplinar não possui nenhum vício, eis que a nomeação da Defensora Dativa foi realizada pela Comissão Processante, e não pelo Procurador do Município.

In casu
, a Lei Municipal nº 546/2012 prevê a necessidade de nomeação do defensor dativo pela Comissão Processante Especial, quando o investigado apresentar-se desacompanhado de advogado.

Ademais, o Requerente, ora Apelante, não demonstrou de forma concreta qual foi o prejuízo a sua defesa,

o que afasta a alegação de nulidade no Processo Administrativo Disciplinar, como bem destacado pelo Julgador singular: “
Essa nomeação não ocasionou qualquer prejuízo ao autor, tanto é que nada nesse sentido foi arguido no âmbito administrativo.
” (
sic
Id 32856983)

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. PROVAS EMPRESTADAS DE INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS TIDAS POR ILÍCITAS EM HABEAS CORPUS. ACUSADO QUE NELE NÃO FIGURA COMO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DISCIPLINAR EM OUTRAS PROVAS. PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

V - Funcionando como Chefe-Substituto do Escritório da Corregedoria, o Presidente da Comissão Processante não exarou qualquer juízo de valor a respeito das provas ou dos eventos atribuídos ao Impetrante, executando meros atos de expediente, destinados tão somente ao andamento processual, sem qualquer carga decisória, e, mesmo atuando no PAD, não foi a autoridade julgadora.

VI - Este Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que a constatação de impedimento ou suspeição de membro de Comissão Processante, reclama a comprovação da prolação, no processo administrativo disciplinar, de prévio juízo valorativo quanto às irregularidades imputadas ao Acusado, o que não ocorreu no caso em análise.

Precedentes.

VII - A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.

VIII - Segurança denegada.” (MS 17.815/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/02/2019)

Sobre a preliminar de
cerceamento de defesa
, em face da juntada de documentos novos que não foram objeto de impugnação pelo investigado, também não merece prosperar uma vez que
“as condutas que foram objeto de apuração são aquelas indicadas na ATA_.59/2016doCMDCA (fls.72/73), sendo certo que a Ata 56/2016 (fls.74/75) não foi utilizada para fins de fundamentação em desfavor do autor na decisão final do processo administrativo. [...]”,
inexistindo assim qualquer nulidade. (
sic
Id 32856983).

No que se refere à necessidade de nomeação de servidores efetivos para comporem a Comissão Processante, tal exigência não consta da Lei de regência nº 546/2012, prescrevendo apenas a necessidade de nomeação de um representante do Executivo Municipal, 1 (um) representante do Legislativo Municipal, 2 (dois) representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um governamental e outro não governamental, e um representante do próprio Conselho Tutelar, o que foi observado pela Administração.

No mérito recursal, visa a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consubstanciado no pedido de reintegração do Apelante na função de conselheiro tutelar.

Consta dos autos que o autor foi regularmente eleito na função de Conselheiro Tutelar para o mandato 2016/2018,

tendo como imputação a infração de omissão de atendimento e uso irregular do veículo.

É cediço que o Processo Administrativo Disciplinar,

é um procedimento pelo qual a
Administração Pública apura as infrações funcionais de seus servidores e, quando comprovada a ocorrência de algum ilícito previsto na legislação, aplica as sanções cabíveis para o tipo de infração cometida.

A Lei Estadual n º 7.692/2002 estabelece em seu artigo 89 que os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei.

Assim, a norma que rege os Conselheiros Tutelares é a Lei Municipal nº 546/2012 do Município de Gaúcha do Norte que dispõe sobre a Restruturação do Conselho tutelar..

O Magistrado singular, no ato sentencial, julgou improcedente o pedido e revogou a liminar deferida nos seguintes termos:

“[...]Segundo informações do parecer conclusivo da comissão processante esse afirmou que o autor utilizou veículo do conselho tutelar para fins privados. A comissão considerou o desleixo do mesmo com as suas atribuições, inclusive o telefone celular para fins privados.

[...] A comissão processante, portanto, bem analisou as provas e amoldou a conduta do autor a norma de regência (artigo 25, inciso III, da Lei Municipal n 546/2012 com posterior sugestão da penalidade a ser aplicada. Do exposto, parece resultar evidente que seja no aspecto formal ou mesmo no material andou bem a comissão processante, de forma que inexiste qualquer elemento fático ou jurídico para alterar a conclusão adotada:

Dispositivo: Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados por Tairone Batista Alves contra o Município de Gaúcha no Norte-MT, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e, como consequência, revogo a decisão de fls. 100/101. (id. 32856983).

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o Requerente, ora Apelante, incorreu em falta grave, tendo se utilizado de bens do Conselho Tutelar para fins privados, o que por certo viola os princípios que regem a Administração, e respalda a decisão administrativa de perda do mandato de Conselheiro Tutelar.

Ademais, como é sabido, ao Poder Judiciário compete apenas a análise da legalidade

do ato e dos limites da discricionariedade administrativa, não podendo interferir no mérito administrativo.

A propósito, esta corte já decidiu:

[...]ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE PARA O ADMINISTRADOR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.“Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, é tranquila a posição desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa.” (AgInt no MS 22.526/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/05/2017, DJe 21/06/2017) (N.U 0006297-05.2009.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO E RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ANÁLISE DA PROVA APRESENTADA - ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO MAGISTRADO - AFASTAMENTO. MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE ARRECADAÇÃO - SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS - ENQUADRAMENTO LEGAL INADEQUADO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO – EXERCÍCIO PLENO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante os argumentos apresentados pela defesa das Recorrentes, depreende-se que, diversamente do alegado, houve, sim, a apreciação da prova pericial produzida unilateralmente, sendo afastada a sua utilização. Preliminar afastada.
2. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo disciplinar instaurado, o que não houve demonstração no caso em comento.
3. No tocante à aventada suspeição, resta demonstrado que não houve a produção de provas de interesse das testemunhas ou mesmo da suposta perseguição política, revestindo o argumento de um grau de subjetivismo não compatível com a natureza da Ação Anulatória.
4. Ademais, as Apelantes permitiram, durante o trâmite do processo administrativo disciplinar, a oitiva das referidas testemunhas sem qualquer oposição, vindo questionar a imparcialidade destas somente quando tiveram contra si, a sanção administrativa de demissão.
5. O controle judicial é reservado à possibilidade e o dever de reanalisar o processo administrativo disciplinar (PAD) somente quando verificada a presença de ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo.
6. “[...] 4. O controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas, sob pena de se transformar em instância revisora do mérito administrativo. 5. A independência das instâncias cível, penal e administrativa permite a aplicação da pena de demissão na hipótese em que o servidor público praticar ato de improbidade, à luz da Lei 8.112/90, apurado em prévio processo administrativo disciplinar. 6. A Administração Pública, deparando-se com situações nas quais a conduta do investigado se amolda às hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa, por tratar-se de ato vinculado. [...]” (STJ - Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 02/10/2015).

Assim, por constatar a legalidade do procedimento administrativo - PAD, a manutenção da sentença é que se impõe, tendo em vista que o controle judicial deve ser utilizado quando observado a existência de ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022